Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-98.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000758-98.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 044.268.631-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUZIA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 156.366.401-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONAS FIRMINO BORGES - CPF: 535.031.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LIMA CORREIA - CPF: 703.415.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ARRAIS DE CARVALHO - CPF: 604.215.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUZIA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 156.366.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, DIREÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – [PRIMEIRO APELANTE] NULIDADES - BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS RAZÕES – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTODIA – MÉRITO – DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL –TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DIREÇÃO PERIGOSA – ATIPICIDADE DA DESOBEDIÊNCIA – PEDIDOS DE NULIDADE DAS PROVAS, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – [SEGUNDA APELANTE] PROPRIETARIA DA MOTOCICLETA APREENDIDA – TERCEIRA DE BOA-FÉ – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – [PRIMEIRO APELANTE] PRELIMINAR – BUSCA PESSOAL – APELANTE INVESTIGADO POR TRÁFICO DE DROGAS – INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE DE DROGAS EM ROTA INTERMUNICIPAL – ATIVIDADE OSTENSIVA DA POLICIA MILITAR – PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – DESCUMPRIMENTO À ORDEM DE PARADA – ACÓRDÃO DO TJDFT – LIÇÃO DOURINÁRIA – ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL JUSTIFICADAS – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - DROGA JOGADA EM ESTRADA VICINAL [DE TERRA] DURANTE A FUGA – COLETA PELOS POLICIAIS MILITARES - TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO – LACRE – LAUDO DE CONSTATAÇÃO E LAUDO DEFINITIVO –
propriedade e transporte das substâncias entorpecentes apreendidas ADMITIDA PELO APELANTE – INEXISTência de adulteração – integridade e cronologia da prova – ARESTO DO STJ E TJMT – PARECER INTEGRADO – REJEITADA – APELANTE INVESTIGADO POR TRÁFICO DE DROGAS – TRANSPORTE DE PASTA-BASE [40,991G] EM PORÇÕES MÉDIAS – INSUMO PARA OUTRAS DROGAS – POSSIBILIDADE DE CONFECÇÃO DE MAIS DE 400 [QUATROCENTOS] PINOS DE COCAÍNA OU PEDRAS DE
CRACK
-
COMPATÍVEL COM O PREPARO E MERCANCIA – TRÁFICO URBANO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE E INVESTIGADOR DE POLICIA QUE MONITORAVA A RESIDÊNCIA DO APELANTE – IDONEIDADE – ARESTOS DO TJSC, TJSP – ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REINCIDÊNCIA – INAPLICABILIDADE - JULGADO DO STJ – direção de veiculo automotor sem habilitação – relatório do denatran/renach – alta velocidade – ultrapassagens perigosas em rodovia [br 070] – risco de dano concreto – - acórdão do tjmt - condenação preservada – desobediência – descumprimento à ordem de parada – atividade policial ostensiva – julgado do tjdft - condenação mantida – [segunda apelante] motocicleta apreendida em poder do primeiro apelante – quebra de sigilo telefonico – registros de utilização da moto para o transporte de drogas entre barra do garças e general carneiro – perdimento em favor a união – posição do stf – restituição impertinente – recurso desprovido.

“O descumprimento à ordem de parada de veículo caracteriza crime de desobediência”
(TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.0001) e justifica a abordagem e busca pessoal,
dever de agir inerente ao agente de segurança pública no exercício da
missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1o, II).

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal:

a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e
constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva
. Realizada após a prática, ou em seguida à constatação da prática criminosa, ainda que em sequência de busca preventiva, tenciona atender ao interesse processual, para a obtenção de objetos necessários ou relevantes à prova de infração, ou à defesa do réu
. (Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em:
http://jus.com.br/artigos/18314
)

O instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei no 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC no 615.321/PR).

“
Os agentes da lei procederam a apreensão da droga [...] realizaram o transporte até a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o termo de apreensão, bem como constata-se a confecção do laudo preliminar de drogas [...], subscrito por perito oficial criminal da POLITEC [...] amostras foram encaminhadas à Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense de Cuiabá, para exames definitivos em envelope lacrado n°. 03073525, sendo certo que o laudo definitivo [...]

atesta que as porções dos materiais submetidas à perícia, encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo n.o 03073525, o que revela, a toda evidência, que não houve a quebra de cadeia de custódia e, tampouco, de adulteração da prova, da ordem cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova.”
(Parecer no 000479-004.2022. João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 148340191).

“
Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada, com os mesmos registros constantes no B.O, laudo preliminar e laudo definitivo, ausente qualquer indício de violação
”
(TJMT, AP 1004193-40.2020.8.11.0040).

O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou misto alternativo e consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio.

A quantidade de pasta-base de cocaína [
40,991g]
, embora não seja expressiva (STJ, AgREsp 2091565/MS) é compatível com a mercancia.

A pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de
40,991g (quarenta gramas e novecentos e noventa e um miligramas)
se transforma em até 409,91g (quatrocentos e nove gramas e noventa e um centigramas) de cocaína pura (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível em:
/bdex.eb.mil.br/j
) e permitiria a distribuição de até 409 (quatrocentos e nove)
porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007). E mais. A
pasta-base também é insumo para o
crack
e a quantidade apreendida com o apelante [40,991g de pasta-base] pode se transformar em até 480 (quatrocentos e oitenta) pedras de
crack
(disponível em:
www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/pedras-de-fabricacao-propria-1zey3e255p483vrtvg21nggni/
), que possui
um alto risco de causar overdose e, além disso,
produzem um efeito tipo
flash
,
o que significa dizer que é rápido e muito potente (OGA, S.; CAMARGO, M. M. de A.; BATISTUZZO, J. A. de O (org.).
Fundamentos de toxicologia
. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2008). Por esse motivo, e para prolongar o efeito, os viciados têm a necessidade de consumir várias doses sucessivas.

A conduta de trazer consigo porções médias de drogas [pasta-base] para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A
mera alegação de que é usuário
“não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Crimina 3), visto que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Os depoimentos seguros/coerentes dos agentes policiais militares responsáveis pelo flagrante e do policial civil que realizou monitoramento na casa do apelante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões da droga durante o transporte entre Barra do Garças e General Carneiro “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A reincidência,
“seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário”
(STJ, HC no 393.862/DF). No mesmo sentido:
STJ, HC no 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017.

“Não há falar em absolvição do agente da imputação quanto à prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão legal e/ou habilitação, quando evidenciada a concreta exposição da sociedade e da segurança viária à perigo de dano, refletido na forma de condução perigosa adotada pelo acusado [...] feito presenciado pelos agentes públicos que realizaram sua abordagem.”
(TJMT, AP 0003947-59.2017.8.11.0010)

O
“descumprimento à ordem de parada de veículo, ordenada por policiais militares, no exercício da atividade policial ostensiva, caracteriza crime de desobediência”
(TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.000; AP 20150810007549).

É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade”
(RE 638.491/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No
1000758-98.2022.8.11.0004
- COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTES:

NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS

LUZIA RODRIGUES DE MORAES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS e LUZIA RODRIGUES DE MORAES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal no 100075-98.2022.8.11.0004, que condenou NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS
por tráfico de drogas,
direção de veículo automotor sem habilitação
e desobediência, em concurso material, a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 10 (dez) meses e 1 (um) dia de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como decretou o perdimento da
motocicleta Honda/CG 160 START; Cor Preta; ano/modelo: 2019/2019; Placa QCE-5786/MT; Renavam 01196810521
– art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, c/c
art. 309 c/c art. 298, inciso I, ambos da Lei Federal n. 9.503/97, c/c art. 330, c/c art. 69, ambos do CP
– (ID 144647385).

NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS
suscita nulidade: a) da busca pessoal por ausência de fundadas razões; b) quebra da cadeia de custódia por ausência de preservação do local do crime. No mérito, sustenta que: 1) a droga apreendida seria para consumo pessoal; 2) condenações por crimes patrimoniais não seriam suficientes para afastar a minorante do tráfico privilegiado; 3) não há comprovação do perigo concreto para a caracterização da direção perigosa; 4) a desobediência à ordem de parada pelos policiais militares seria atípica.

Pugna pelo provimento para a anulação
das provas oriundas da busca pessoal e do laudo pericial e, por conseguinte, a absolvição.
Subsidiariamente,
seja desclassificada a conduta para posse de drogas com finalidade de consumo próprio ou a redução das penas (ID 144647400).

LUZIA RODRIGUES DE MORAES
alega ser terceira de boa-fé e legítima proprietária
motocicleta Honda/CG 160 START; Cor Preta; ano/modelo: 2019/2019; Placa QCE-5786/MT; Renavam 01196810521
, apreendida em poder de
NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS
.

Requer que lhe seja restituído o bem apreendido (ID 144647404).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 144647403; ID 144647412).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos,
em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas, desobediência e direção de veículo automotor sem a devida habilitação - RECURSO DE NAILTON: I) PRELIMINARES: 1) Pretendido reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão pessoal realizada, face à ausência de justa causa a autorizar a abordagem e revista pessoal levada a efeito pelos agentes policiais, de modo a tornar ilícita as provas produzidas na ocasião – Não acolhimento – Evidenciado que os milicianos, somente após constatarem a existência de fundadas suspeitas procederam à busca pessoal, ou seja, o contexto fático verificado, de fato, autorizava a busca pessoal, razão pela qual não há cogitar em nulidade da diligência em comento. 2) Pleiteado reconhecimento da nulidade, diante da quebra da cadeia de custódia, sob a alegação de que “... NÃO HOUVE A PRESERVAÇÃO DO LOCAL onde foram encontradas as drogas, pois os policiais não solicitaram a presença da Politec no local dos fatos para realização de perícia. Ademais, levaram a droga para o destacamento da polícia militar e posteriormente ainda levaram para a polícia civil..” (ID. 144647400 - Pág. 06) – Não acolhimento – Poder-se-ia falar em quebra da cadeia de prova em benefício do apelante caso houvesse alguma malversação no âmbito do procedimento de preservação (no reconhecimento, no isolamento, na coleta, no transporte, no acondicionamento, etc.) por parte dos agentes responsáveis, alterando a natureza da prova de forma a influenciar o convencimento do julgador, hipótese que não é a dos autos. II) MÉRITO: 1) Busca-se a absolvição do recorrente do crime de desobediência, sob o argumento de que a conduta perpetrada é atípica, vez que “No caso em tela, é nítido que Nailton em primeiro momento aparentou empreender fuga ao ser abordado pela Polícia Militar não com o intuito de desobedecer às ordens a ele empregadas, mas sim visando a manutenção de sua liberdade e a sua não autoincriminação, já que trazia droga consigo.” (ID. 144647400 - Pág. 08) – Inadmissibilidade – “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”. (Tema 160 do STJ). 2) Busca-se a absolvição do recorrente do crime de condução de veículo automotor sem a devida autorização, porquanto “... não há provas de que tenha ocorrido perigo de dano nos autos.” (ID. 144647400 - Pág. 09) – Inadmissibilidade – Restou assaz comprovado nos autos a materialidade e autoria, bem como o perigo de dano concreto gerado pela conduta do réu, razão pela qual a manutenção da condenação é medida de rigor. 3) Pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte de drogas para consumo próprio – Inviabilidade – Não há que se falar em desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei 11.343/06, quando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, bem como a destinação mercantil do estupefaciente aprendido em poder do apelante. Outrossim, não há que se falar em desclassificação da conduta praticada pelo recorrente, mormente porque eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei no. 11.343/2006), se bem delineado nos autos as provas da mercancia, como na hipótese dos autos. 4) Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006 – Inadmissibilidade – No caso dos autos, o Magistrado da instância singela agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em voga, por tratar-se de réu reincidente, vez que ostenta em seu desprestígio duas condenações definitivas pelos crimes de roubo (PEP n. 2000002-41.2020.8.11.0037), o que obstaculiza a aplicação da causa de diminuição em apreço.

RECURSO DE LUZIA : 1) Pretensa restituição da motocicleta – Inviabilidade – “A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1866666/SC) - Restando evidenciado que o veículo automotor foi utilizado para a prática criminosa ou para escamoteá-la, a decretação de perdimento em prol da União é medida imperativa – Pelo desprovimento dos recursos interpostos.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 148340191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Jonas Firmino Borges e Fabio Lima Correia], tanto na fase policial quanto em Juízo, que, em 13.1.2022, por volta de 08h10min, na rodovia federal BR 070, km 60 (região do “Passa Vinte”), de Barra do Garças para General Carneiro/MT e visualizaram a motocicleta
Honda/CG 160 START; Cor Preta; ano/modelo: 2019/2019; Placa QCE-5786/MT; Renavam 01196810521; o policial militar Jonas Firmino Borges havia recebido denúncias anônimas de que aquela rota estaria sendo utilizada para o transporte de drogas e que o apelante NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS, vulto “Cachoeira”, estaria a serviço da facção “Comando Vermelho” para abastecer a cidade com drogas [“
o pessoal sempre ligava no núcleo da polícia falando que o seu Nailton aí estava envolvido com drogas”
]
; se aproximarem da moto o apelante demonstrou nervosismo; resolveram realizar a abordagem, mas ele desobedeceu a ordem de parada; realizaram o acompanhamento com reiteração da ordem de parada e uso da sirene ligada; realizou manobras e ultrapassagens entre as carretas, com risco os demais motoristas; entrou em uma estrada de terra; enquanto fugia dispensou uma sacola plástica próximo ao antigo lixão de General Carneiro; mais á frente,
chegando na pista de Moto Cross,
perdeu o controle da moto e caiu; a perseguição perdurou por aproximadamente 11 (onze) quilômetros; o apelante mostrou o exato lugar onde havia jogado a droga; apreenderam uma sacola plástica azul contendo
04 (quatro) porções de cocaína embaladas individualmente em plástico azul, com peso total e aproximado de 40,991g - quarenta gramas e novecentos e noventa e um miligramas - (ID 144647279).

A atividade ostensiva realizada pelos policiais militares na
prevenção e repressão ao tráfico de drogas [
informações anônimas de que o apelante estaria utilizando aquela rota – BR 070 entre Barra do Garças e General Carneiro - para o transporte de drogas a serviço da facção “Comando Vermelho]

e
“o descumprimento à ordem de parada de veículo caracteriza crime de desobediência”
(TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.0001, rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, 19.3.2020), justificam a abordagem e busca pessoal,
dever de agir inerente ao agente de segurança pública no exercício da
missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1o, II).

Frise-se que
investigador de polícia Luiz Carlos Arrais de Caralho, em Juízo, asseverou que realizava
monitoramento na residência
do apelante

NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS [rua 32, bairro Blairo Maggi, General Carneiro/MT], o qual era investigado por tráfico de drogas
(mídias - ID
144647358 a
ID
144647361
).

A propósito, colhe-se lição do i. Prof. Adilson Luís Franco Nassaro:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal:

a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e
constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva
.
Realizada após a prática, ou em seguida à constatação da prática criminosa, ainda que em sequência de busca preventiva, tenciona atender ao interesse processual, para a obtenção de objetos necessários ou relevantes à prova de infração, ou à defesa do réu
. (Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314)

Noutro giro, as
04 (quatro) porções de cocaína [embaladas individualmente em plástico azul, com peso total e aproximado de 40,991g] não foram encontradas nessa revista pessoal, visto que durante a fuga o apelante havia dispensado [na
região do antigo lixão
] a sacola azul com a substância entorpecente, a elidir a ilicitude da apreensão da droga.

Anote
-se que, em Juízo, o apelante confirmou a posse da droga, a atrair a autoria de conduta ilícita que poderia caracterizar tráfico de drogas por incidência de uma ou mais condutas típicas do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade do laudo pericial sob alegação de quebra da cadeia de custódia, por ausência de preservação e perícia no local da apreensão das drogas.

Vejamos.

Os policiais militares Jonas Firmino Borges e Fabio Lima Correia abordaram o apelante na rodovia federal BR 070, km 60 (região do “Passa Vinte”), de Barra do Garças para General Carneiro/MT, na condução da motocicleta
Honda/CG 160 START, cor Preta, ano/modelo: 2019/2019, Placa QCE-5786/MT, Renavam 0119681052, ele desobedeceu ordem de parada, tendo sido perseguido pela BR 070 e em estrada vicinal – de terra -, na qual [próximo ao antigo lixão de General Carneiro] jogou uma sacola plástica azul e continuou fugindo até chegar
próximo da pista de Moto Cross;
perdeu o controle da moto e caiu, tendo sido alcançado pelos policias militares; na sequência, o apelante apontou o exato lugar onde havia jogado a droga; fora apreendida uma sacola plástica azul com
04 (quatro) porções de cocaína embaladas individualmente, com peso total e aproximado de 40,991g - quarenta gramas e novecentos e noventa e um miligramas - (ID 144647279).

Na delegacia de Polícia de General Carneiro, esses mesmos policiais formalizaram o Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.14978, discriminando e identificando 04 (quatro) pedras de tamanho considerável análogas à pasta-base de cocaína (ID 144647271).

No Laudo de Constatação no 300.2.04.2022.000333-01, subscrito pelo perito oficial criminal Paulo Gustavo Thomaz, há descrição dos materiais recebidos, suas características, forma de acondicionamento e peso [
“
(04) porções de substância branco amarelada em forma de pedras [...] embaladas individualmente em material plástico de cor azul [...] apresentaram massa líquida de 40,991 g (quarenta gramas, novecentos e noventa e um miligramas), obtida em balança semianalítica, dessa Gerência”
]
, acompanhado de fotografias das drogas, concluindo pela presença de COCAÍNA; a droga foi acondicionada em dois envelopes plásticos de segurança, sendo um deles [lacre no 03073525] encaminhado à Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense de Cuiabá para realização de exame definitivo, enquanto o outro [lacre no 03073524] foi devolvida à delegacia de Polícia (ID 144647282).

Por sua vez, no Laudo Pericial Definitivo no 3.14.2022.83664-01, lavrado pela perita oficial criminal Flávia Deisiane Trindade Ozólio, há registro que a droga periciada
“
se encontrava no interior de envelope plástico de segurança da POLITEC, lacrado e identificado pelo no 03073525 [...] apresentaram resultado positivo para a presença de Cocaína”
, a evidenciar a preservação do histórico cronológico da substância entorpecente submetida a pericia (ID 144647381).

Note-se que, o próprio apelante, em Juízo, admitiu a propriedade e o transporte das substâncias entorpecentes apreendidas
, embora tenha asseverado que seria para o seu consumo pessoal
(mídias - ID 144647354 ao ID 144647356).

O instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei no 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC no 615.321/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020).

No caso, a atuação policial, na coleta da prova [apreensão das drogas, termo de exibição e apreensão e laudo pericial], foi devidamente detalhada, desde sua localização [na estrada de terra, nas proximidades do antigo lixão de General Carneiro], até a realização do laudo pericial, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas das substâncias, forma de acondicionamento, peso e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida dos entorpecentes apreendidos.

Como bem destacado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal, “
os agentes da lei procederam a apreensão da droga [...] realizaram o transporte até a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o termo de apreensão, bem como constata-se a confecção do laudo preliminar de drogas [...], subscrito por perito oficial criminal da POLITEC [...] amostras foram encaminhadas à Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense de Cuiabá, para exames definitivos em envelope lacrado n°. 03073525, sendo certo que o laudo definitivo [...]

atesta que as porções dos materiais submetidas à perícia, encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo n.o 03073525, o que revela, a toda evidência, que não houve a quebra de cadeia de custódia e, tampouco, de adulteração da prova, da ordem cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 148340191).

Em caso semelhante, recentemente, este e. tribunal decidiu:

“
Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada, com os mesmos registros constantes no B.O, laudo preliminar e laudo definitivo, ausente qualquer indício de violação
.” (TJMT, AP N.U 1004193-40.2020.8.11.0040 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.9.2022)

Sendo assim, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data do dia 13 (treze) de janeiro de 2.022, por volta das 08h10min, na rodovia federal BR-070, Km 60, na urbe de General Carneiro/MT, termos desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS desobedeceu a ordem legal de funcionário público, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano e, após receber de maneira escusa, trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, droga, consistente em 04 (quatro) porções de substância análoga à pasta base de cocaína com peso total e aproximado de 40,991g (quarenta gramas e novecentos e noventa e um miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e química.

[...] policiais militares da cidade de General Carneiro/MT receberam informes no sentido de que existiam indícios de ocorrência de infração penal de tráfico de drogas, figurando como autor a pessoa do denunciado, também conhecido como “Cachorreira”, quem estaria a serviço da facção “Comando Vermelho” e promovia a mercancia ilícita e espúria de drogas naquela cidade.

Ato contínuo, os agentes da segurança pública realizaram patrulhamento nas imediações da saída da urbe e avistaram o denunciado trafegando na mencionada rodovia federal e na motocicleta, de cor preta e de placa QCE-5786, oportunidade em que foi dada ordem de parada, mas Nailton, ao perceber a presença dos agentes, desobedeceu o ato legal emanado pelos funcionários públicos e empreendeu fuga por estrada vicinal não asfaltada em alta velocidade.

Contudo, os policiais efetuaram o acompanhamento do denunciado por cerca de 03 (três) quilômetros, vindo o mesmo a retornar para a rodovia BR-070 ainda em alta velocidade, realizando manobras perigosas em meio a vários veículos que trafegavam no local, causando evidente dano potencial para pessoas e grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, tudo no afã de desvencilhar-se da guarnição, sendo certo ainda que novamente rumou para área não asfaltada, mas de difícil acesso, vindo, por fim, a perder o controle da motocicleta e cair ao solo, momento em que foi resolveu evadir-se a pé, mas logo foi abordado e detido.

Ainda, é dos autos que o denunciado, durante a abordagem, esclareceu que empreendeu fuga por estar portando drogas, as quais foram dispensadas nas imediações, sendo que, após devida varredura e contribuição de NAILTON, os agentes lograram êxito em encontrar 4 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, conforme Laudo de Exame Pericial – Constatação n.o 300.2.04.2022.000333-01, da Politec de Barra do Garças/MT.

Ao arremate, não é despiciendo ressaltar que NAILTON, na ocasião dos fatos, estava sob o uso de tornozeleira eletrônica em virtude de estar cumprindo pena em regime semiaberto, conforme consta dos autos do executivo de pena no 2000002-41.2020.8.11.0037.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia à Vossa Excelência NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS, como incurso nas sanções dos artigos 330, do Código Penal, 309 e 298, inciso I, ambos da Lei Federal n.o 9.503/97 e 33, caput , da Lei Ordinária de n.o 11.343/2006”

(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça - ID 144647314).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
a) Do artigo 33, Lei 11.343

Da materialidade

Os elementos objetivos do
tipo penal em branco
do art. 33, Lei 11.343/06, foram comprovados através dos termos de apreensão ID n. 74968692, laudo de constatação ID n. 74968703, e do laudo definitivo juntado no ID n. 85820881, no qual foram apreendidos 04 (quatro) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 40,991 g (quarenta gramas, novecentos e noventa e um miligramas), de massa total da substância.

Presente o laudo definitivo (ID n. 85820881) com resultado:

“As alíquotas do Material “A” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cocaína.”.

Da autoria e do dolo

Quanto à autoria, presentes elementos inequívocos indicando a participação do denunciado na mercancia ilícita, comprovada através dos testemunhos dos policiais PM – Jonas Firmino Borges; PM – Fabio Lima Correia; IPC – Luiz Carlos Arrais de Carvalho, que realizaram as abordagens que resultaram nas prisões do denunciado e na apreensão da droga, corroborada com a confissão do réu
Nailton Oliveira dos Santos
, confirmando que estava em posse e que dispensou as drogas no mato.

[...]

Ao ser interrogado em juízo, em audiência realizada em
28.03.2022
, o réu
Nailton Oliveira dos Santos
,
negou o tráfico
; porém, admitiu a posse para uso e relatou que saiu às 06h da manhã em busca de pequi e, no local em que foi buscar o pequi (05km para frente da fazenda Passa Vinte), tinha droga enterrada para o uso (01’23’’). Alega, ainda, que nesse dia foi fazer o uso da substância no mato (02’09’’); que fugiu na hora da abordagem; assumiu que a droga encontrada era dele (02’26’’); relata que realmente não obedeceu ao sinal de parada dos policiais (03’10’’). Por fim, justifica que estava transportando a droga para deixar em um local mais próximo da sua residência (06’19’’).

Não obstante, a negativa do réu e o fato de o acusado ter alegado ser usuário de entorpecentes, por si só, não anula ou mitiga a sua responsabilidade pelo tráfico, sobretudo porque o acervo probatório angariado na persecução criminal indica o dolo de tráfico.
[...]

Ademais, a quantidade apreendida e a forma de acondicionamento, qual seja, 04 (quatro) pedras grandes pesando 40,991g (quarenta gramas e novecentos noventa e um miligramas), dentro de uma sacola, sem a aparência de “petecas” ou “buchinhas”, modo tradicional pelo qual os usuários obtém o entorpecente; a natureza nociva do entorpecente (pasta base de cocaína); a ausência da localização objetos característicos de uso, entre outros aspectos, demonstram condutas típicas do tráfico.

Destaco ainda que o acusado responde a uma ação prévia por tráfico de drogas nos autos n. 0005758-67.2020.8.11.0004, nessa Comarca.

Inviável, portanto, a desclassificação para o tipo penal do art. 28, da Lei n. 11.343/06, eis que em sede de análise dos pressupostos do § 2o, do art. 28, a conclusão que se apresenta mais plausível é pela configuração do delito de tráfico.

Os elementos supramencionados, como a apreensão da droga, a quantidade do entorpecente, a forma fracionada da droga, o modo de acondicionamento, somados aos depoimentos dos policiais que realizaram o acompanhamento do veículo em que o réu trafegava com atitudes suspeitas, tudo isso são indícios inequívocos a comprovarem a traficância. [...]

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do art. 33, Lei 11.343/06, pelo que
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para o fim de condenar o denunciado pelo delito supramencionado.

Da dosimetria

Da pena base

Quanto à
pena-base
, os vetores da
personalidade, conduta social, culpabilidade, consequências, circunstância
e
motivos,
nada demonstram em desfavor produzido nos autos.

No vetor

antecedentes
,
observa-se que o denunciado possui
duas
condenações pelos
crimes de roubo (mais antigo) e roubo majorado (mais recente)
, conforme executivo distribuído pelo n. 2000002-41.2020.8.11.0037, em trâmite nesta comarca, no qual em 03.02.2022 houve regressão de regime para o
fechado
.

Assim, utilizo o crime mais antigo, e elevo a pena de
1/6 (um sexto)
no vetor
antecedentes
.

O
comportamento da vítima
, não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Ponderando tais elementos conforme a
necessidade
e a
suficiência
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da
culpabilidade
, e utilizando o critério
qualitativo
e
quantitativo
, fixo a pena base

em
5 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão
.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, observa-se que não são aptos, no caso em exame, para majorar a pena base mínima aplicada pelo que a torno definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Da pena provisória

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena provisória
.

Ausente a
atenuante
da confissão espontânea, eis que, embora o acusado tenha afirmado ser proprietário da droga, negou o tráfico, de modo que, não incide a aludida atenuante, nos termos da Súmula no. 630, do STJ.

Presente a agravante da
reincidência
, uma vez que o denunciado possui condenação pelo
crime de roubo majorado
, pelo que elevo a pena em 1/6 (um sexto) e fixo a pena provisória em
06 (seis) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena definitiva
.

Ausentes as causas de aumento.

Quanto as causas de diminuição, a Defesa postula o reconhecimento do privilégio aduzindo a presença dos requisitos previstos em lei. Porém, em consulta aos antecedentes criminais, verifica-se que o denunciado responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 0005758-67.2020.8.11.0004/ 1a V. Crim./Barra do Garças), em fase de apresentação de resposta à acusação; além de possuir duas condenações transitadas em julgado, pelo crime de roubo e roubo majorado, com pena total de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 30 (trinta) dias de reclusão e com 03 (anos) 04(quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias cumpridos (SEEU n. 2000002-41.2020.8.11.0037/1a V. Crim./Barra do Garças).

Comprovada está a
vivência delitiva do réu.

[...]

Assim, afasto o privilégio do réu e fixo a pena definitiva em:
06 (seis) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Da multa

Quanto à pena de multa, aplico-a no mínimo legal, ou seja,
500 dias multa
, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06)
.

b) Da imputação do art. 330, CP

Analisando o caderno probatório dos autos, constam oitivas dos policiais militares

PM-Fabio Lima Correia
e
PM-Jonas Firmino Borges

que relataram que o denunciado
Nailton Oliveira dos Santos
,
empregou fuga diante da ordem de parada.
[...]

Ainda, colaborando com as provas nos autos, o denunciado, interrogado em juízo,
confessou
que fugiu na hora da abordagem (02’26”). Relata com precisão que não obedeceu ao sinal de parada dos policiais (03’10”).

Certo é que a fuga em veículo automotor desobedecendo ordem de parada emitida por autoridade cuja incumbência é reprimir delitos configura crime. [...]

Deste modo, restando comprovado que no dia dos fatos o denunciado
Nailton Oliveira dos Santos
desobedeceu à ordem legal do policial militar, pelo que
julgo procedente
a pretensão punitiva contida na denúncia, e
condeno
o acusado como incurso no tipo penal do art.330, CP.

Da dosimetria

Quanto, à
pena-base
, os vetores da
personalidade, conduta social, culpabilidade, consequências, circunstância
e
motivos,
nada demonstram em desfavor produzido nos autos.

No vetor

antecedentes
,
observa-se que o denunciado possui
duas
condenações pelos
crimes de roubo (mais antigo) e roubo majorado (mais recente)
, conforme executivo distribuído pelo n. 2000002-41.2020.8.11.0037, em trâmite nesta comarca, no qual em 03.02.2022 houve regressão de regime para o
fechado
.

Assim, utilizo o crime mais antigo na primeira fase da dosimetria, e elevo a pena de
1/6 (um sexto)
no vetor
antecedentes
.

Ponderando tais elementos conforme a
necessidade
e a
suficiência
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da
culpabilidade
, e utilizando o critério
qualitativo
e
quantitativo
, fixo a pena base

em
17 (dezessete) dias de detenção.

Quanto, à
pena provisória
, presente a atenuante da
confissão
, a qual não gera impacto na redução da pena, eis que a pena base foi fixada no mínimo (Súmula 231, do STJ).

Presente a agravante da
reincidência
, em razão do denunciado possuir condenação por
roubo majorado.

Compenso, tanto por tanto, a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Inexistentes causas de aumento e de diminuição.

Fixo, portanto, a
pena definitiva
em 17 (dezessete) dias de detenção.

c) Da imputação do art. 309 c/c 298, I, da Lei n. 9.503/97

A materialidade e autoria, restaram comprovadas, pois conforme a narrativa do Policial Militar
Fabio Lima Correia
o denunciado não tinha CNH e ainda estava dirigindo perigosamente em via pública, colocando terceiros em perigo: [...]

Ainda, conforme prova documental juntada nos autos pelo Membro Ministerial (ID 75402880), não foi encontrado
a devida permissão para dirigir ou habilitação vinculado ao CPF do denunciado.

Deste modo, restando comprovado que no dia dos fatos o denunciado
Nailton Oliveira dos Santos
encontrava-se dirigindo veículo automotor em via pública, sem habilitação, em alta velocidade e expondo a dano potencial duas ou mais pessoas ou
com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros,
julgo procedente
a pretensão punitiva contida na denúncia, e
condeno
o acusado como incurso nas sanções do art. 309 c/c art. 298, inciso I, ambos da Lei n.o 9.503/97.

Da dosimetria

Quanto, à
pena-base
, os vetores da
personalidade, conduta social, culpabilidade, consequências, circunstância
e
motivos,
nada demonstram em desfavor produzido nos autos.

No vetor

antecedentes
,
observa-se que o denunciado possui
duas
condenações pelos
crimes de roubo (mais antigo) e roubo majorado (mais recente)
, conforme executivo distribuído pelo n. 2000002-41.2020.8.11.0037, em trâmite nesta comarca, no qual em 03.02.2022 houve regressão de regime para o
fechado
.

Assim, utilizo o crime mais antigo na primeira fase da dosimetria, e elevo a pena de
1/6 (um sexto)
no vetor
antecedentes
.

Ponderando tais elementos conforme a
necessidade
e a
suficiência
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da
culpabilidade
, e utilizando o critério
qualitativo
e
quantitativo
, fixo a pena base

em
07 (sete) meses de detenção.

Quanto, à
pena provisória
, inexistem atenuantes.

Presentes a agravante disposta no inciso I do art. 298 da Lei n.o 9.503/97, pelo que aumento 1/6 (um sexto) a pena.

Presente a agravante da
reincidência
, em razão do denunciado possuir condenação por
roubo majorado
, pelo que aumento 1/6 (um sexto) a pena.

Inexistentes causas de aumento e de diminuição.

Fixo, portanto, a
pena definitiva
em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

d) Do concurso de crimes

Autônomos
os delitos (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, c/c art. 330, CP e art. 309 c/c art. 298, inciso I, ambos da Lei Federal n. 9.503/97),
não
sendo os delitos da mesma espécie, preenchidas as hipóteses do art. 69, CP, o concurso há de ser o
material
.

Aplico, portanto, o critério do
cúmulo
, perfazendo a pena final

de 06(seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão
e 10 (dez) meses e 01 (um) dia de
detenção
.
[...]

Do regime

Fixo o regime inicialmente
fechado
, ante a reincidência conforme prevê o artigo 33, § 3o, CP. [...]

Da perda dos valores e bens apreendidos

A defesa postula a restituição do bem apreendido, uma motocicleta Honda/CG 160 START; Cor Preta; ano/modelo: 2019/2019; Placa QCE-5786/MT; Renavam 01196810521, em favor de Luzia Rodrigues de Morais, alegando que é a proprietária do bem e emprestou a motocicleta ao réu de boa-fé.

A tese defensiva não merece prosperar, pois para que se proceda à restituição das coisas apreendidas é necessário que não haja dúvida sobre o direito do reclamante (art. 120, do CPP), o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que há no relatório de investigação de ID n. 81391003, informações de que o veículo já era utilizado para o transporte de drogas.

Assim, somado ao fato de que o denunciado foi flagrado transportando entorpecente com o veículo apreendido,
decreto a perda do veículo e dos valores apreendidos
, em favor da União.

3. Dispositivo

a)
Condeno o denunciado
Nailton Oliveira dos Santos
, na sanção do art. artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 c/c artigo 330 do CP, e artigo 309 c/c artigo 298, inciso I, ambos da Lei n. 9.503/97, aplicando-lhe a pena
de 06 (seis) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão
e 10 (dez) meses e 01 (um) dia de
detenção,
e fixo 500 (quinhentos) dias multa, no regime fechado.”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito –
ID 144647385
)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante no 71.3.2022.607 (ID 144647267), Boletim de Ocorrência no 2022.10855 (ID 144647268), Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.14978 (ID 144647271) e Laudo de Constatação n° 300.2.04.2022.000333-01 (ID 144647282) e Laudo Pericial Definitivo no 3.14.2022.83664-01 (ID 144647381), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Jonas Firmino Borges (ID 144647270) e Fabio Lima Correia (ID 144647272), o investigador de policia Luiz Carlos Arrais de Carvalho (ID 144647273) e o apelante NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS (ID 144647275).

Em Juízo, colheram-se as declarações policiais militares Jonas Firmino Borges e Fabio Lima Correia, do investigador de policia Luiz Carlos Arrais de Carvalho, da testemunha Cristiane Oliveira Resende e do apelante NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS (mídias - ID 144647354 ao ID 144647365).

Destacam-se do contexto probatório que:

- em 13.1.2022, por volta de 08h10min, na rodovia federal BR 070, km 60, General Carneira/MT, o apelante
desobedeceu a ordem legal de funcionário público, dirigiu veículo automotor [
Honda/CG 160 START; Cor Preta; ano/modelo: 2019/2019; Placa QCE-5786/MT; Renavam 01196810521
], em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano e trazia consigo 04 (quatro) porções de cocaína embaladas individualmente em plástico azul, com peso total e aproximado de 40,991g - quarenta gramas e novecentos e noventa e um miligramas-.
(ID 144647267; ID 144647268; ID 144647271) e Laudo de Constatação n° 300.2.04.2022.000333-01 (ID 144647282) e Laudo Pericial Definitivo no 3.14.2022.83664-01 (ID 144647381), os quais não sofreram qualquer impugnação.

- Jonas Firmino Borges [policial militar], em Juízo, narrou que
“
já tinha informações, o pessoal sempre ligava no núcleo da polícia falando que o seu Nailton aí estava envolvido com drogas e bem provável que ele estava levando drogas para cidade de General Carneiro, saiu até conversas de que ele estava a serviço de facção [...] a gente vinha de manhã de Barra do Garças para General Carneiro [...] viu o motoqueiro e decidiu abordar [...]
na hora que pediu para encostar ele deu sinal de que ia encostar, mas ao invés de encostar saiu em disparada
, entrou no meio do mato, seguiu uma cerca, saiu lá na frente, depois saiu no asfalto de novo, retornou no asfalto e continuou em disparada sentido de General Carneiro [...] fizemos o acompanhamento, ai lá dentro da entrada, tem umas curvas feias ele entrou dentro de um matagal, um cerrado bem baixo, onde é próximo da pista de moto cross e
perdeu o controle da moto, caiu e foi quando a gente conseguiu desembarcar na viatura e pegar ele lá
[...]a gente tinha ligado para um companheiro nosso da polícia civil o Arrais, para dar o apoio porque o cara estava indo sentido General Carneiro e estava fugindo da polícia [...] o Arrais apareceu lá e
ele contou que estava com drogas e tinha jogado lá por perto [...] fizemos uma varredura e conseguimos localizar a droga que estava com ele [...] e
ra quatro pedras [...] e
le falou que estava vindo da metade da estrada, que essa droga estava enterrada em um local e ele tinha ido lá buscar
[...]
ligamos o intermitente da viatura, a sirene e com gestos também [...] encostou do lado dele [...] falei encosta aí encosta aí e ele fez o sinal que ia encostar [...] e deu um nega em nós,
lá tem várias entradas ali da fazenda Passa Vinte e ele fez de conta de que ia parar e seguiu direto, entrou lá na frente e ali tem tipo uma trilha”
(mídias - ID
144647364 e
ID
144647365
).

- Fabio Lima Correia [policial militar], em Juízo, afirmou que
“
estava vindo de Barra do Garças sentido a General Carneiro; na altura da Fazenda Passa Vinte, perto de General Carneiro, se depararam com o apelante na rodovia [...] aproximou a viatura da moto e [...] mostrou certo nervosismo, resolveram abordá-lo [...] acenou que iria parar na entrada da Fazenda Passa Vinte, mas entrou no mato e empreendeu fuga [...] saíram perseguindo-o por cerca de três quilômetros, até que o acusado voltou para a BR de novo [...] próximo a entrada de General Carneiro, o acusado entrou em uma rua vicinal, na beira do mato, onde veio a perder o controle e saiu correndo, mas a referida testemunha desceu atrás da viatura e saiu correndo até alcançá-lo [...]

dispensou a droga quando caiu da moto e apontou o local”

(mídias - ID
144647362 e
ID
144647363
).

- Luiz Carlos Arrais Carvalho [investigador de polícia], em Juízo, asseverou que
“
deu apoio a Polícia Militar no atendimento da ocorrência que redundou na prisão do acusado e apreensão de droga [...] estava saindo do plantão quando o Sargento PM Borges ligou pedindo apoio e dizendo que vinha sentido Barra do Garças a General Carneiro em perseguição a um suspeito que vinha em uma moto e não tinha atendido a ordem de parada [...] pegou a viatura da PC e foi ao encontro da PM [...] quando chegou na saída da cidade de General Carneiro, mais precisamente no lixão do lado direito, a PM já estava com o acusado detido [...] conversaram com o acusado e este acabou assumindo que tinha jogado a droga mais a frente, no meio do capim, onde foi localizada [...] conhecia o acusado da cidade de General Carneiro [...] já tinha recebido várias denúncias de que o acusado estaria vendendo drogas em sua residência e tinha grande movimentação [...] já tinha feito monitoramento da residência do acusado”
(mídias - ID
144647358 a
ID
144647361
).

- Cristiane Oliveira Rezende [esposa do apelante], em Juízo, narrou que
“moravam em uma casa cedida em General Carneiro-MT, por isso não pagavam aluguel [...] trabalhava como cabeleireira, e o acusado estava fazendo umas diárias como pedreiro [...] tinha recebido o dinheiro do serviço [...] no dia da prisão, saiu cedo de casa, quando já estava claro, dizendo que ia numa fazenda buscar uns pequis; ele usa droga tipo “óleo”, acreditando que se trata de pasta base de cocaína, e que também usa maconha; que pelo seu conhecimento [...] não vende drogas”
(mídias - ID
144647357
).

- NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS [apelante], em Juízo, confirmou que a droga encontrada era de sua propriedade para consumo pessoal;
“saiu às 06h da manhã em busca de pequi (05km para frente da fazenda Passa Vinte), onde enterrava a droga para o uso [...] que nesse dia foi fazer o uso da substância no mato [...] fugiu na hora da abordagem; realmente não obedeceu ao sinal de parada dos policiais [...] estava transportando a droga para deixar em um local mais próximo da sua residência”

(mídias - ID 144647354 ao ID 144647356).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Jonas Firmino Borges e Fabio Lima Correia] descreveram, coerentemente, a apreensão de
04 (quatro) porções de pasta-base de cocaína embaladas individualmente em plástico azul, com peso total e aproximado de 40,991g - quarenta gramas e novecentos e noventa e um miligramas-
, dispensada pelo apelante e em via pública [estrada de terra, próximo ao antigo lixão de General Carneiro], no dia 13.1.2022, por volta das 08h10min.

O policial militar Jonas Firmino Borges havia recebido informações anônimas que o apelante realizaria o tráfico de drogas na cidade de General Carneiro/MT, a serviço da facção “Comando Vermelho”, fato corroborado pelo investigador de polícia Luiz Carlos Arrais de Caralho
, o qual realizou monitoramento na residência
do apelante
NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS [rua 32, bairro Blairo Maggi, General Carneiro/MT] e havia grande movimentação de usuários
(mídias - ID
144647358 a
ID
144647361
).

Tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio.

A quantidade de pasta-base de cocaína [
40,991g]
, embora não seja expressiva (STJ, AgREsp 2091565/MS, Relator Olindo Menezes (Juiz convocado) – 08.6.2022) é compatível com a mercancia.

Isso porque, a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de
40,991g (quarenta gramas e novecentos e noventa e um miligramas)
se transforma em até 409,91g (quatrocentos e nove gramas e noventa e um centigramas) de cocaína pura (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível em:
/bdex.eb.mil.br/j
) e permitiria a distribuição de até 409 (quatrocentos e nove)
porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007). E mais. A
pasta-base também é insumo para o
crack
e a quantidade apreendida com o apelante [40,991g de pasta-base] pode se transformar em até 480 (quatrocentos e oitenta) pedras de
crack
(disponível em:
www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/pedras-de-fabricacao-propria-1zey3e255p483vrtvg21nggni/
)
, que possui
um alto risco de causar overdose e, além disso,
produzem um efeito tipo
flash
,
o que significa dizer que é rápido e muito potente (OGA, S.; CAMARGO, M. M. de A.;
BATISTUZZO
, J. A. de O (org.).
Fundamentos de toxicologia
. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2008). Por esse motivo, e para prolongar o efeito, os viciados têm a necessidade de consumir várias doses sucessivas.

A conduta de trazer consigo porções médias de drogas [pasta-base] para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

Segundo estudo do UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime) publicado na página 44 do Boletim Temático de Março de 2022 - CdE Centro de Excelência para Redução da Oferta de Drogas Ilícitas (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
)
, a droga apreendida [
40,991g de pasta-base]
possui valor comercial passível de ser estimado em R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), embora possa render até R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) se transformado em crack ou R$ 9.750,00 (nove mil e setecentos e cinquenta reais) se convertido em cocaína
, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 12.12.2022).

Por sua vez, a mera alegação de que é usuário
“não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Crimina 3), visto que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Sob essa ótica, os depoimentos seguros/coerentes dos agentes policiais militares responsáveis pelo flagrante e do policial civil que realizou monitoramento na casa do apelante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões da droga durante o transporte entre Barra do Garças e General Carneiro “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Nesse quadro, a pretensão desclassificatória afigura-se improcedente.

Quanto a
minorante do privilegiado, não foi reconhecida pelo juiz da causa, ao ponderar que o apelante
NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS
possui 3 (três) condenações definitivas por fatos anteriores ao apurado nesta ação penal, sendo uma por roubo a 4 (quatro) anos de reclusão, transitada em julgado em 22.10.2019 [processo no 0010654-64.2014.8.11.0037] e outras duas por roubo majorado a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses, transitada em julgado em 09.10.2019 [processo no 0003056-25.2015.8.11.0037] e 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses, transitada em julgado em 03.12.2019 [processo no 0007763-07.2013.8.11.0037], nas quais cumpre pena em regime fechado (SEEU 2000002-41.2020.8.11.0037 – 1a Vara Criminal de Barra do Garças).

A reincidência,
“seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário”
(STJ, HC no 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017).

Portanto, a referida causa de diminuição apresenta-se inaplicável ao apelante, pois ele não preenche os requisitos legais da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ, HC no 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017).

Quanto à direção de veículo automotor sem habilitação, o Juízo singular condenou o apelante
NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS
porque
“
a materialidade e autoria, restaram comprovadas, pois [...] não tinha CNH e ainda estava dirigindo perigosamente em via pública, colocando terceiros em perigo”
(ID 144647385).

O
relatório do Denatran/Renach registra que
o apelante NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS

não possuía habilitação para dirigir veiculo automotor – CNH –
(ID 144647316).

Os depoimentos de
Jonas Firmino Borges e
Fabio Lima Correia [policiais militares], em Juízo, no sentido de que durante a fuga
– na BR 070 – o apelante NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS empreendeu
“alta velocidade e no meio das carretas, ultrapassando [...] perdeu o controle e caiu da moto”
(mídias - ID 144647362 ao ID 144647365), configura risco de dano concreto a justificar a responsabilização penal (CTB,
art. 309).

Colhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição do agente da imputação quanto à prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão legal e/ou habilitação, quando evidenciada a concreta exposição da sociedade e da segurança viária à perigo de dano, refletido na forma de condução perigosa adotada pelo acusado [...] feito presenciado pelos agentes públicos que realizaram sua abordagem.”
(TJMT, AP 0003947-59.2017.8.11.0010)

Logo, preserva-se a condenação [do apelante
NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS
] por direção de veículo automotor sem habilitação.

No tocante à desobediência, o apelante
NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS, em Juízo, confirmou que
“fugiu da abordagem policial e não obedeceu ao sinal de parada da PM”

(mídias - ID 144647354 ao ID 144647356)
, o que está corroborado pelos policiais militares Jonas Firmino Borges e Fábio Lima Correia (mídias - ID 144647362 ao ID 144647365).

O
“descumprimento à ordem de parada de veículo, ordenada por policiais militares, no exercício da atividade policial ostensiva, caracteriza crime de desobediência”
(TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.000; AP 20150810007549).

Assim sendo, mantém-se a condenação [do apelante
NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS
] por desobediência.

Em relação à restituição do veículo apreendido, verifica-se que a apelante
LUZIA RODRIGUES DE MORAES comprovou ser a proprietária da motocicleta
Honda/CG 160 START; Cor Preta; ano/modelo: 2019/2019; Placa QCE-5786/MT; Renavam 01196810521
(ID 144647315; ID 144647384-fls.12)
, apreendida em poder do apelante NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS, o qual trazia consigo
04 (quatro) porções de pasta-base de cocaína embaladas individualmente em plástico azul, com peso total e aproximado de 40,991g (quarenta gramas e novecentos e noventa e um miligramas).

No relatório de investigação no 2022.13.18677, o qual se refere a quebra de sigilo de dados telefônicos, com autorização judicial (ID 144647328), do aparelho celular
[Sansung Galaxy J5 Prime, modelo SM G570M]
apreendido com o apelante
NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS
(ID 144647271) há registro de que ele utilizava a moto [placa QCE-5786] para o transporte de drogas entre Barra do Garças e General Carneiro (ID 144647367).

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade”
(RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Outrossim, a
expropriação do veículo utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

No caso, o juiz da causa decretou a perda do bem em favor da união, ao considerar que
“o veículo já era utilizado para o transporte de drogas”
(ID 144647385).

Desse modo,
mostra-se impertinente a restituição da motocicleta [Honda/CG 160 START; Cor Preta; ano/modelo: 2019/2019; Placa QCE-5786/MT; Renavam 01196810521].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022